Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-05.2018.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA. INSUMO SACUBITRIL-VALSARTANA. MIOCARDIOPATIA BILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA (R$ 200,00), LIMITADA A 30 DIAS (R$ 6.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE LINDOIA. INSUMO SACUBITRIL-VALSARTANA. MIOCARDIOPATIA BILATERAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA (R$ 200,00), LIMITADA A 30 DIAS (R$ 6.000,00). PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. Sentença cujos termos devem ser confirmados por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) quanto ao mérito. Adequação ao Tema 106 do STJ. Na hipótese, e de acordo com a prescrição médica assinada por profissional, assim como dos demais documentos apresentados, constata-se ser o autor, de fato, portador da enfermidade que o acomete, assim como necessitar do tratamento recomendado, e não possuir condições financeiras de arcar com os custos deste decorrente. O fornecimento de tratamento necessário à saúde, por força do art. 196 da CF, é uma obrigação de natureza solidária, podendo ser dirigida em face da União, dos Estados ou dos Municípios. Prevalece nesta Câmara o entendimento de que a negativa ao fornecimento de insumos fere o direito subjetivo material à saúde. Cabível a cominação de multa diária como forma de impulsionar o Poder Público no cumprimento das medidas judiciais a ele impostas. Sentença mantida. Honorários majorados em grau recursal. CPC, art. 85, § 11.
Recurso não provido.